Tribunal: TJMT
Processo: 0002230-76.2007.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002230-76.2007.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HONORIO LUIZ DA COSTA - CPF: 106.771.601-78 (APELANTE), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SURDEZ SENSORIAL PROFUNDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual aposentado por invalidez, buscando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de que a surdez profunda que o acomete decorreu da exposição prolongada a ruídos intensos durante o exercício da função de operador de trator de esteira, sem fornecimento de EPIs, entre 1974 e 2002.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para responsabilização objetiva do Estado, notadamente a existência de nexo de causalidade entre o dano auditivo diagnosticado e as condições laborais a que o servidor esteve submetido.

III. Razões de decidir

3. Embora demonstrada a ocorrência do dano (surdez sensorial profunda), a prova pericial, pautada em critérios técnicos e objetivos, concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a atividade exercida e a enfermidade, em virtude da inexistência de registros de risco ocupacional ou comprovação da exposição a níveis de ruído superiores aos permitidos.

4. Documentos médicos unilaterais, desacompanhados de laudo técnico conclusivo quanto à origem ocupacional da moléstia, não são suficientes para infirmar as conclusões da perícia judicial, que goza de presunção de imparcialidade e credibilidade técnica.
5. A concessão de aposentadoria por invalidez não constitui, por si só, elemento de prova da origem ocupacional da enfermidade, tampouco substitui a comprovação técnica exigida nas ações indenizatórias.
6. Inexistindo prova de conduta comissiva ou omissiva por parte da Administração Pública, tampouco se podendo imputar à omissão estatal a causa direta do dano, não se configura a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado por dano à saúde de servidor exige a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade funcional e a lesão alegada. 2. Laudo pericial que afasta o nexo causal, por ausência de elementos técnicos mínimos, impede a condenação do ente público, mesmo diante da configuração do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Honório Luiz da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais o Apelante,
pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que ficou amplamente demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida — operação contínua de trator de esteira, sem fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) — e a enfermidade diagnosticada, qual seja, surdez sensorial profunda.

Argumenta que a perícia judicial se mostrou inconclusiva apenas em razão da ausência de registro de risco ocupacional, documento este cuja produção incumbia ao ente estatal, razão pela qual a dúvida deveria ser interpretada em favor do servidor público.

Assevera, ainda, que os documentos médicos anexados à inicial são suficientes para evidenciar a origem ocupacional da lesão auditiva e que o Estado, ao não comprovar a disponibilização de condições adequadas de trabalho, deve responder objetivamente pelos prejuízos materiais e morais experimentados.

Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente, reforma da sentença para julgar procedente a demanda originária, condenando o Apelado ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, bem como de R$ 44.311,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e onze reais) pelos danos materiais alegadamente sofridos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de prova do nexo causal entre a atividade exercida e a moléstia apontada, bem como a ausência de ato ilícito por parte de seus agentes (id.

269413784).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 282103373).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, Honório Luiz da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que Honório Luiz da Costa propôs ação indenizatória por danos materiais e morais contra o Estado de Mato Grosso, alegando ter sofrido perda auditiva sensorial profunda (surdez total) em razão de sua exposição, por 28 anos (1974–2002), a ruídos excessivos durante o exercício da função de operador de trator de esteira, sem fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como protetores auriculares.

Afirmou que essa exposição levou à sua aposentadoria por invalidez permanente, com proventos reduzidos, resultando em prejuízo material (R$ 44.311,00) e moral (pleiteando R$ 200.000,00).

O Estado contestou, apontando a ausência de comprovação do nexo causal entre a atividade e a doença, bem como a inaplicabilidade da responsabilidade civil por danos decorrentes de vínculo estatutário.

Ato continuo, foi realizada perícia médica, a qual, embora tenha confirmado a perda auditiva, concluiu pela ausência de nexo de causalidade com o trabalho desempenhado, em razão da falta de registros de exposição a ruídos acima dos limites legais.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou improcedente o pedido, por entender não houve demonstração do nexo causal, o que inviabiliza a condenação com base na responsabilidade objetiva. (id. 269413781).

Contra esta decisão recorre o Autor, defendendo que foi demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida — operação contínua de trator de esteira, sem fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) — e a enfermidade diagnosticada,

qual seja, surdez sensorial profunda.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à pretensão de indenização por danos materiais e morais, formulada por servidor público aposentado por invalidez, que atribui à atividade laborativa exercida ao longo de aproximadamente 28 anos, como operador de trator de esteira, a causa da surdez profunda que o acomete.

Alega que esteve submetido a ruídos intensos, sem fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual, o que teria gerado a lesão auditiva incapacitante. Entretanto, a pretensão não encontra respaldo probatório suficiente para acolhimento.

In casu
, é
i
ncontroverso que o Apelante apresenta perda auditiva sensorial profunda e que foi aposentado em decorrência de sua incapacidade. Contudo, como bem observado pelo Juiz de piso, não se comprovou de forma adequada o nexo de causalidade entre a enfermidade e as condições ambientais do labor exercido durante o vínculo com a Administração Pública.

A ausência desse elemento impede a responsabilização do Estado, ainda que sob o regime da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição da República

Conforme entendimento consolidado, para a configuração da responsabilidade objetiva da Administração Pública, exige-se a demonstração de três pressupostos cumulativos: conduta estatal (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade entre ambos. Embora o dano esteja demonstrado nos autos, não há comprovação de que ele decorreu da atividade profissional desempenhada pelo servidor.

Neste contexto, o Apelante imputa à omissão do Estado o surgimento de sua enfermidade, alegando a inexistência de fornecimento de EPIs e a exposição prolongada a ruído acima dos limites legais.

No entanto, a perícia médica realizada (id. 269413759), com base em critérios técnicos e metodológicos objetivos, foi categórica ao afirmar que não foi possível constatar o nexo causal entre a atividade exercida e a patologia diagnosticada, dada a ausência de elementos mínimos como o registro de risco ocupacional que comprovasse a exposição do servidor a níveis de ruído superiores aos tolerados pelas normas de saúde e segurança do trabalho.

Nota-se, portanto, que a argumentação do Apelante, ainda que verossímil, carece de lastro técnico suficiente, pois as provas apresentadas limitam-se a documentos médicos de natureza unilateral e sem rigor técnico-pericial, o que não supre a ausência de laudo conclusivo quanto à etiologia ocupacional da enfermidade.

Frisa-se que a perícia judicial possui presunção de imparcialidade e tecnicidade, e seu conteúdo foi claro ao afirmar a inexistência de elementos que demonstrassem o vínculo direto entre a surdez e a função desempenhada.

Ademais, ainda que o benefício previdenciário tenha sido concedido por incapacidade, esse fato não tem o condão, por si, de atestar a origem profissional da doença, tampouco de substituir a prova técnica específica exigida em ações indenizatórias.

Acrescenta-se que a ausência de comprovação de qualquer ato comissivo ou omissivo dos agentes públicos, com potencial lesivo direto, afasta igualmente qualquer possibilidade de imputação de responsabilidade subjetiva. Embora a tese de omissão na entrega de EPIs tenha sido ventilada, não se demonstrou, por meio de elementos objetivos, que essa falha tenha sido determinante ou sequer existente no caso concreto.

Desse modo, a ausência de registro de risco ocupacional, associada à ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o ambiente de trabalho e a enfermidade apresentada, inviabiliza a responsabilização do Estado.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva, o autor da demanda deve comprovar, minimamente, que o dano sofrido decorre da atuação estatal, o que, no presente caso, não se verificou.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025